Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738535-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CARDOSO LOPES AGRAVADO: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS CARDOSO LOPES, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 140144884 – autos de origem): “1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora do imóvel de matrícula n. 203030), IDs. 139444039 e 139444041. Fica o credor ciente de que, tratando-se de penhora SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS e/ou DIREITOS AQUISITIVOS do(s) réu(s) em relação ao bem indicado à penhora, diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos. 2. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido. (...).” Insurge-se o agravante contra a constrição judicial determinada pelo Juízo a quo, a qual recairia sobre seu único bem imóvel. Em suas razões recursais, destaca, em síntese, que o bem objeto da constrição impugnada é qualificado como bem de família, razão pela qual se reveste de impenhorabilidade. Assim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel originalmente constrito. Preparo regular (ID Num. 41262018). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, verifica-se que o cumprimento de sentença instaurado tem por objeto a execução do título judicial gerado em favor do exequente/agravado, no qual consta a obrigação do executado/agravante pertinente ao pagamento de débito locatício. Após tentativas frustradas de satisfazer o crédito exequendo por meio de ativos financeiros e bem móvel (veículo) do executado, o credor solicitou a realização de pesquisa via Sistema de Registro de Imóveis do Distrito Federal (E-RIDF), com o fito de encontrar bens imóveis em nome do mesmo executado. Deferido o pedido de consulta do exequente, foi realizada a solicitada pesquisa, a qual apontou três matrículas imobiliárias em nome do devedor, quais sejam as de números 203030, 198412 e 142234 (ID Num. 136270146 – autos de origem). Diante do resultado encontrado, o exequente pleiteou a penhora do imóvel identificado pela matrícula no 203030. Ocorre que, das provas colacionadas aos autos originais, evidencia-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o referido bem imóvel se qualifica como bem de família protegido pela impenhorabilidade. Note-se que, em complementariedade ao resultado da pesquisa E-RIDF apresentado, o próprio exequente/agravado juntou as certidões de ônus reais pertinentes a cada um dos três imóveis encontrados em nome do devedor. Da análise da certidão relativa ao bem de matrícula no 142234, extrai-se que o executado/agravante formalizou a venda do referido imóvel em 07/10/2003, em favor de terceiro nominado Marcos da Costa Chaves (ID Num. 137815914 – autos de origem). Tal situação é similar a que se apresenta em relação ao bem de matrícula no 198412, vendido pelo recorrente à pessoa de nome Ademar Rodrigues da Silva, em 30/08/2002 (ID Num. 137815915 – autos de origem). Nesse contexto, tem-se que o único imóvel restante ao executado, de fato, é o de matrícula no 203030, conforme se infere do resultado da pesquisa E-RIDF apresentado; e se extrai do teor da própria certidão de ônus relativa ao imóvel, a qual não aponta alterações de titularidade após aquisição pelo devedor (ID Num.139444041 – autos de origem). Assim, não há como afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, repita-se, a condição de bem de família do imóvel constrito, uma vez que as provas carreadas aos autos originais indicam ser ele o único de posse e propriedade do executado, em consonância com a disposição lançada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990, a qual dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Portanto, sendo o bem de família, em regra, impenhorável; e não evidenciadas hipóteses excepcionais as quais autorizariam a constrição sobre o imóvel indicado (art. 3o, Lei n. 8.009/1990), fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Reforce-se, ainda, que o fato de o executado/agravante revelar sua condição de divorciado não afasta a proteção conferida ao imóvel. Ressalte-se que, em que pese a exata dicção do art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990 se refira a “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu interpretação extensiva ao mencionado dispositivo legal, conferindo proteção à moradia de pessoas solteiras, separadas ou viúvas, desde que apresentados os demais atributos dos bens de família. É o que se depreende do teor da Súmula n. 364 do referido Tribunal Superior, in verbis: Súmula n. 364, STJ – O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Dessa forma, como leciona o ilustre professor civilista Flávio Tartuce, “o bem de família pode ser conceituado como o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental, ou entidade de outra origem, protegido por legislação específica (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 8a ed. Ver. Atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 2018. Pág. 225). Nesse mesmo sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao que se apresenta. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. PESSOA SOLTEIRA. PROTEÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se efetuou, é o único imóvel residencial utilizado como moradia da parte devedora e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. A orientação sumular do STJ é no sentido que "O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas." (Súmula 364. STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1367893, 07166784820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Por fim, no que se refere ao requisito atinente ao perigo de dano o qual recai sobre o recorrente, este também se mostra caracterizado, ao passo que a manutenção da decisão agravada, no sentido de autorizar a constrição sobre o seu único bem imóvel, revela risco de perda do bem pelo devedor, bem como o de sua moradia. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o que suspende a eficácia imediata da decisão ora agravada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 16 de novembro de 2022 13:13:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora